Tribunal: TJSP
Processo: 1020318-52.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-03
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Procedência. Demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 561, do CPC. Comprovada a posse pelo autor, que foi transmitida pelo seu genitor. Inteligência dos arts. 1.206 e 1.207, do Código Civil. Esbulho possessório caracterizado. Provas oral e documental suficientes à demonstração da posse anterior pelo recorrido e do esbulho praticado pelo apelante. Sentença

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Procedência. Demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 561, do CPC. Comprovada a posse pelo autor, que foi transmitida pelo seu genitor. Inteligência dos arts. 1.206 e 1.207, do Código Civil. Esbulho possessório caracterizado. Provas oral e documental suficientes à demonstração da posse anterior pelo recorrido e do esbulho praticado pelo apelante. Sentença mantida. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.